Tribunal: CARF
Processo: 10880.919763/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919763/2018-59
ACÓRDÃO
1001-004.068 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEDERAL EXPRESS CORPORATION
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015

COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto na Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.068 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919763/2018-59
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 04328.60069.160415.1.3.04-0703 em 16.04.2015, e-fls. 50-55,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) determinado sobre base de cálculo estimada, código 2362, no valor de
R$480.662,80 contido no DARF de R$627.205,00 recolhido em 30.01.2015 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 60-72:
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$479.670,66
Valor do crédito reconhecido: R$0,00 [...]
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
04328.60069.160415.1.3.04-0703
13150.18474.160415.1.3.04-7089
00203.92281.160415.1.3.04-8379
12259.86842.280415.1.3.04-1110
42111.31069.140515.1.3.04-2070
03731.66223.180515.1.3.04-3960
21578.54535.180515.1.3.04-1514
20882.79420.270515.1.3.04-1009
20520.16298.120615.1.3.04-2369
01482.03512.160615.1.3.04-9860
34412.24568.170615.1.3.04-6920 [...]
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-066.487, de 16.05.2019, e-fls. 91-95:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.068 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919763/2018-59
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/01/2015
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA MENSAL. UTILIZAÇÃO NA
APURAÇÃO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Pagamento de estimativa mensal utilizado na apuração do IRPJ Lucro Real Anual
não pode ser objeto de pedido de crédito de pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade para manter o Despacho
Decisório da DERAT São Paulo.
Recurso Voluntário
Notificada em 30.08.2019, e-fl. 97, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.09.2019, e-fls. 100 e 106-112, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Levando em consideração a sistemática utilizada no exercício de 2014, a
Recorrente efetuou o pagamento no valor de R$ 627.205,00 referente à
estimativa de IRPJ do mês de dezembro de 2014, sobre o código 2362. Após o
efetivo recolhimento, constatou que houve uma adição no cálculo do IRPJ
equivocadamente a título do custo de venda do imobilizado do bem alienado no
montante de R$ 1.922.651,20, ocasionando o aumento do débito apurado
anteriormente, consequentemente gerando pagamento indevido e/ou a maior.
[...]
Os valores demonstrados acima, compõem o crédito tributário oriundo de
pagamento efetuado, referente à estimativa de dezembro 2014.
As informações foram apresentadas pela Recorrente à Receita Federal do Brasil
conforme abaixo descrito:
a) DCTF - Demonstração da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
n° 00.17.61.30.51-98 — Declaração Retificadora:
O débito de IRPJ informado na DCTF original n° 23.41.13.25.28-00 foi declarado de
forma equivocada, onde foi preparada uma DCTF Retificadora n° 00.17.61.30.51-
98 e transmitida em 27 de março de 2015, demonstrando de forma correta o
valor do débito de IRPJ de R$ 146.542,20 do mês de dezembro de 2014, deixando
evidente a constituição do crédito tributário.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.068 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919763/2018-59
4
Na ECF - Escrituração Contábil Fiscal ano calendário 2014 - especificamente no
"Registro N620", encontra-se demonstrado de forma estimada, identificando as-
sim que o pagamento apresentado foi considerado parcialmente como paga-
mento indevido ou a maior.
b) Registro N620 — ECF ano calendário 2014: [...].
c) Não obstante o pagamento no valor de R$ 627.205,00 de IRPJ foi informado na
ECF original de EE.AB.D1.F8.ED.4B. I D.A7.D4.E1.BA.92.0D.55.26.88.9F.F3.9F .49-0
de forma equivocada como estimativa mensal paga no cálculo de IRPJ Lucro Real
Anual do ano calendário de 2014 no registro N630, sendo o correto informar
como estimativa mensal paga em dezembro 2014 o valor de R$ 146.542,20.
Dessa
forma
com
a
ECF
Retificadora
n°
8D.21.A5.F2.F4.71.5B.82.58.90.DB.27.17.25.A7.D6.68.43.46.86-6 transmitida em
18 de setembro de 2019, deixa evidente que o contribuinte não apurou saldo
negativo de IRPJ em 2014. Demonstraremos a seguir a composição das
estimativas mensais bem como o registro N630 da ECF — Retificadora:
Tabela de estimativa mensal — Registro N630 ECF [...].
Considerando o que fora apresentado nos fatos, a Recorrente procedeu com a
retificação da ECF, alterando o valor do imposto de renda mensal pago pela
estimativa no registro N630, deixando evidente o pagamento indevido ou a maior
de IRPJ de dezembro 2014, e que não houve apuração de saldo negativo de IRPJ e
tão pouco o mesmo foi utilizado para compensações de débitos.
O referido crédito foi utilizado no PERDCOMP n° 04328.60069.160415.1.3.04-703,
atualizado por meio da taxa Selic, totalizando o valor atualizado de R$ 494.409,76.
Ocorre, todavia, que a RFB indeferiu o crédito tributário considerando que houve
divergência da informação, por meio da Decisão n° 06-066.487- 2a Turma da
DRJ/CTA.
Desta forma, a Recorrente reitera a solicitação da Retificação da DCTF e ECF, com
o propósito de corrigir a divergência apresentada neste recurso voluntário,
demonstrado assim, os reais valores pagos/devidos no mês de dezembro 2014 e
que não houve apuração de saldo negativo de IRPJ.
Considerando o pagamento de R$ 627.205,00 (quadro da letra "a" acima) e a
apuração do imposto de renda a pagar no valor de R$ 146.542,20 (quadro da letra
"c" acima), a Recorrente reitera o valor do crédito no total de R$ 480.662,80,
utilizado na compensação do tributo mencionado no PERDCOMP, sendo
suficiente para comprovar a existência do crédito e consequentemente a
compensação do débito apurado de IRRF no mês de março de 2015.
No que concerne ao pedido conclui que:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência da Decisão recorrida,
requer seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.068 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919763/2018-59
5
A Recorrente anexa, neste ato, os seguintes documentos comprobatórios:
a) ECF (Retificadora) Ano Calendário 2014 (Registros N620 e N630);
b) DCTF n° 00.17.61.30.51-98 de Dezembro de 2014 — Retificadora;
c) Comprovante de recolhimento IRPJ 12/2014.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.068 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919763/2018-59
6
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.068 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919763/2018-59
7
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real pode optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada (art. 2o da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que o pagamento a maior de IRPJ determinado sobre base de cálculo
estimada de dezembro do ano-calendário de 2014 a Recorrente apresenta a DCTF Retificadora
indicando o débito de IRPJ determinado sobre base de cálculo estimada de dezembro do ano-
calendário de 2014 no valor de R$146.542,20, contido no DARF de R$627.205,00 recolhido em
30.01.2015, e-fls. 117 e 133.
Para fins de evidenciar sua alegação, a Recorrente apresenta a ECF Retificadora com
apuração do pagamento a maior de IRPJ determinado sobre base de cálculo estimada, código
2362, no valor de R$480.662,80 (R$627.205,00 –R$ 146.542,20), conforme DARF, e-fls. 45:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.068 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919763/2018-59
8
(a) Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real, e-fls.
135-136:
Data Saldo Inicial

Data Saldo Final
Período de apuração
01/01/2014

31/12/2014

A12 - Dezembro
Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa
Código Descrição

Valor
3
À Alíquota de 15%

239.291,57
4
Adicional

135.527,71
5
DEDUÇÕES [...]
20
(-) Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores
228.277,08
20.1 Imposto de Renda Devido no Mês

146.542,20 [...]
26

IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

146.542,20
(b) Registro N630 - Apuração do IRPJ Com base no Lucro Real, e-fls. 136-137:
Data Saldo Inicial

Data Saldo Final
Período de apuração
01/01/2014

31/12/2014

A00 - Anual
Registro N630 - Apuração do IRPJ Com base no Lucro Real
Código
Descrição

Valor
1

BASE DE CÁLCULO DO IRPJ

1.595.277,11
2

IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
3

À Alíquota de 15%

239.291,57 4
4

Adicional

135.527,71
5

DEDUÇÕES [...]
24

(-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa 374.819,28 [...]
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme a Súmula CARF no 164.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.068 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919763/2018-59
9
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.068 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919763/2018-59
10
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para aplicação do direito superveniente previsto na Súmula CARF no 164
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 149
DF CARF MF
Original